Tribunal: STF
Processo: ARE 1134739
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS PAGOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 682 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS ATÉ O ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS, CORRIGINDO-SE MONETARIAMENTE OS SEUS VALORES, CASO VENHA A SE DAR ALÉM DESSE PRAZO. PAGAMENTO QUE, NOS TERMOS DO ART. 28 § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PODE SER FEITO ALÉM DESSE PRAZO, DESDE QUE VENHA A SER CORRIGIDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS ATÉ A DATA DE SEU EFETIVO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 682 DO SUPREMO TRIBUNAL FEERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.” (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 169 da Constituição da República. Entende contrariado o princípio da isonomia, porquanto a classe dos policiais civis e dos servidores da segurança teria sido privilegiada em relação aos demais servidores estaduais. Discorre sobre a crise financeira que assola o Estado e as limitações impostas pela lei de responsabilidade fiscal (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



     



    “Busca o Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, com circunscrição estadual, através deste Mandado de Segurança Coletivo, que o estado do Rio Grande do Note cumpra o disposto no art. 28, § 5º, da Constituição Estadual, que assegura o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos estaduais ativos e inativos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente os seus valores, caso venha a se dar além desse prazo. (...)



    O dispositivo da Constituição Estadual utilizado pela impetrante como fundamento do mandamus apresenta a seguinte redação:



    Art. 28. No âmbito de sua competência, o Estado e os Municípios devem instituir regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.



    § 5º. Os vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, são pagos até o último dia de cada mês, corrigindo-se monetariamente os seus valores, se o pagamento se der além desse prazo.



    Em ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do referido dispositivo, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, salvo as expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, estaria ele em conformidade com a Constituição Federal, como se pode observar de sua ementa: (...)



    A violação ao direito líquido e certo dos servidores públicos estaduais representados pelo impetrante se consubstancia quando os impetrados, além de efetuar o pagamento em atraso, o faz sem a devida atualização monetária, conforme reconhecido pelo Supremo Tribuna Federal na Súmula nº 682:



    “Súmula 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.” (STF, aprovação na Sessão Plenária de 24/09/2003. DJ de 09/10/2003) (...)



    Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, concedo em parte a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança Coletivo, para determinar às autoridades públicas impetradas que apliquem a correção monetária sobre o pagamento dos salários dos servidores estaduais ativos e inativos representados pelo impetrante, caso este ocorra pós o último dia de cada mês, em observância ao disposto no art. 28, § 5º, da Constituição Estadual.” (e-doc. 19).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem limitou-se a determinar à Administração que cumpra o previsto em dispositivo da Constituição estadual avalizado pelo Supremo, seguindo a jurisprudência desta Corte assentada no enunciado nº 682 da Súmula do STF.



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator